Tribunal: TJBA
Processo: 8024560-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024560-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: ADINALVA DA SILVA MORAES Advogado(s):DEUSEMAR REIS SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACOLHIDA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 410/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos em que se discute a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer. O agravante alega ausência de intimação pessoal, bem como desproporcionalidade e excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a execução de multa cominatória (astreintes) sem prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) saber se o pagamento parcial e o requerimento de arquivamento pelo agravante configuram reconhecimento da obrigação; (iii) saber se é possível a análise pelo tribunal de questões de excesso de execução, desproporcionalidade da multa e encargos legais incidentes sobre as astreintes. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor quanto à obrigação de fazer, conforme a Súmula 410 do STJ. 4. Verificou-se nos autos a ausência de intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação, o que torna inexigível a cobrança da multa cominatória. 5. O pagamento parcial e o requerimento de arquivamento não suprem o requisito formal de intimação, nem configuram preclusão lógica quanto à validade da execução. 6. As demais matérias suscitadas — excesso de execução, desproporcionalidade e encargos — não foram analisadas pelo juízo de origem e, por isso, não devem ser objeto de decisão originária pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer pressupõe a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. 2. A ausência de intimação pessoal invalida a execução das astreintes, mesmo havendo pagamento parcial ou requerimento de arquivamento do feito. 3. Questões relativas a excesso de execução e desproporcionalidade das astreintes devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de origem. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 926, 927, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1796398/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021. STJ, REsp 1.349.790/RJ, Rel. Min. Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 27.02.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024560-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravada Adinalva da Silva Moraes, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator